Tribunal: TJMT
Processo: 1018859-64.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018859-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (AGRAVANTE), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), OESTE PROJETOS AMBIENTAIS LTDA - CNPJ: 70.520.317/0004-87 (AGRAVADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), MARCIO DE LUCA - CPF: 586.924.019-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RESERVA DE VALORES DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – ART. 22, § 4º LEI 8.906/94 - AUSÊNCIA DE CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A reserva dos honorários contratuais a favor do patrono nos próprios autos somente é possível quando apresentado contrato escrito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1018859-64.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCELO BERTOLDO BARCHET

AGRAVADO: OESTE PROJETOS AMBIENTAIS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Marcelo Bertoldo Barchet
, de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido contra
Oeste Projetos Ambientais Ltda.
, indeferiu o pedido de reserva de honorários contratuais por depender de arbitramento em ação competente.

Explica que se trata de Cumprimento de Sentença promovido por Márcio de Luca em face de Oeste Projetos Ambientais, com o propósito de receber os valores oriundos de condenação imposta na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer n. 0014335-40.2008.8.11.0041.

Diz que por conta da penhora de R$ 3.607.043,38 efetivada no rosto do presente Cumprimento de Sentença, se tornou temerário o recebimento dos honorários contratuais pactuados com o exequente, de maneira que postulou pelo arbitramento dos honorários contratuais em 30% do valor auferido pelo exequente, com a respectiva reserva de valor, o que foi indeferido.

Alega que os honorários contratuais foram devidamente avençados entre as partes, além de ser plenamente possível um eventual arbitramento judicial nos próprios autos, em virtude da instrumentalidade das formas e da ausência de prejuízo para as partes.

Informa que na qualidade de causídico, celebrou com Márcio de Luca, parte exequente do Cumprimento de Sentença, um contrato verbal de serviços advocatícios, oportunidade em que o contratante se comprometeu em pagar a importância correspondente a 30% do que auferisse na demanda.

Aduz ser incontroversa a prestação dos serviços nos autos, o que lhe assegura o direito ao percebimento dos honorários. Realça que o arbitramento de honorários é exceção, de forma que somente se dá quando não foram acordados ou estipulados.

Assevera que o indeferimento do arbitramento se deu sem a prévia intimação do interessado, no caso, o exequente, para se manifestar acerca do alegado contrato verbal de prestação de serviços e o percentual ajustado.

Requer a concessão da antecipação de tutela para determinar a reserva de 30% sobre o valor auferido pelo exequente Marcio de Luca, correspondente a R$ 57.662,25. No mérito, postula pelo provimento do recurso para determinar a reserva de 30% do valor auferido pelo exequente, ou para determinar ao Juízo que proceda a intimação pessoal de Márcio de Luca para que se manifeste acerca do postulado.

Antecipação de tutela indeferida. (id. 179371653)

Sem contraminuta (Certidão id. 182879189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que indeferiu o pedido de reserva de honorários contratuais por depender de arbitramento em ação competente.

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido por Márcio de Luca em face de Oeste Projetos Ambientais, com o propósito de receber os valores oriundos de condenação imposta na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer n. 0014335-40.2008.8.11.0041.

Consta que foi realizada em favor do aqui credor, Marcio de Luca, a penhora no rosto dos autos n. 0011306-26.2001.8.11.0041, em trâmite na 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, no valor de R$ 211.558,34 e seus rendimentos. Contudo, tal quantia não foi vinculada ao processo em razão de suspensão deferida por este Tribunal no Agravo de Instrumento n. 1002906-02.2019.8.11.0000.

Verifica-se, de outra via, que neste feito, consta certificada a penhora deferida pelo Juízo da 3º Vara Cível de Primavera do Leste, sobre eventual crédito do aqui exequente, Márcio de Luca, até o valor de R$ 3.607.043,38.

Diante disso, o advogado do credor, ora agravante, postulou pelo arbitramento dos honorários contratuais em 30% sobre o valor a ser auferido pelo exequente (Márcio de Luca), bem como a reserva do percentual, correspondente a R$ 57.662,25.

O Juízo, no entanto, indeferiu o pedido, sob o argumento de que
“o pedido de reserva de honorários contratuais feito no ID 112544334, pois, ele depende de arbitramento na ação competente”
.

A hipótese contempla situação em que o patrono do autor da lide pretende reservar, em nome próprio, os valores referentes aos honorários contratuais, quando da liberação do montante objeto de penhora no rosto dos autos.

Conforme se deduz da leitura do disposto no art. 22 e parágrafos da Lei 8.906/94, para que o advogado, patrono da causa, possa realizar a execução direta de seus honorários contratuais, reservando-se o valor do montante que seu cliente tem a receber, deve cumprir os requisitos legais.

Nessa esteira, conforme faculta a lei,
“se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou”
(ar. 22, § 4º, da Lei 8.906/94.

De outro turno,
“na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto
nos

§§ 2º
,
3º
,
4º
,
5º
,
6º
,
6º-A
,
8º
,
8º-A
,
9º
e
10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
”
.

Nesses termos, requer a lei para reserva direta dos honorários contratuais do valor a ser recebido em execução pelo cliente que seja apresentado o contrato de honorários, para que se saiba, com certeza o percentual acordado entre as partes contratantes.

Acerca do tema, dispõe o art. 658, parágrafo único do CC,
in verbis
:

Art. 658 – Parágrafo único. Se o mandato for oneroso, caberá ao mandatário a retribuição prevista em lei ou no contrato. Sendo estes omissos, será ela determinada pelos usos do lugar,
ou, na falta destes, por arbitramento
.

Assim, na falta de contrato de honorários entre as partes, não se revela possível a reserva nestes autos, devendo a questão ser discutida em vias próprias, conforme determinado na decisão agravada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA COMINATÓRIA EM FAVOR DO AUTOR. LEVANTAMENTO. RETENÇÃO DE VALOR. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. DISCORDÂNCIA DO CLIENTE. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. COMPENSAÇÃO. CPC/1973. CABIMENTO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a verificar se é possível a reserva de valores relativos a honorários contratuais sem a anterior prestação de contas ao cliente, sem a obtenção de sua concordância e antes de se saber o proveito econômico final obtido com a lide.

3. Nos termos do artigo 10 do CPC/2015, o juiz não pode, em grau algum de jurisdição, decidir com base em fundamento a respeito do qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar, mesmo se tratando de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, situação não configurada na hipótese dos autos.

4. A inconformidade com a solução adotada pelo acórdão recorrido não configura omissão.

5.
A reserva de honorários contratuais nos próprios autos somente é possível quando apresentado contrato escrito e não houver litígio entre o advogado e seu cliente, ficando ressalvada, porém, a possibilidade de exigi-los em ação própria
. Precedentes.

6. A sucumbência é regida pela data da decisão que a impõe ou modifica. No caso dos autos, a sentença, confirmada no julgamento da apelação, foi proferida quando vigia o artigo 21 do Código de Processo Civil de 1973, que autorizava a compensação da verba honorária (Súmula nº 306/STJ).

7. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, não provido
.
(REsp 1685348/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 16/09/2019) (g.n.)

Na linha de orientação do STJ:

PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRECATÓRIO – PAGAMENTO PREFERENCIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – CONTRATO VERBAL – RESERVA OU LEVANTAMENTO DE VALORES – INADMISSIBILIDADE. Cumprimento de sentença tendo por objeto obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. Pedido de levantamento de honorários advocatícios contratuais. Indeferimento. Admissibilidade.
Ausência de contrato escrito demonstrando a existência de ajuste entre as partes com relação ao pagamento da verba honorária. Inteligência do art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/09. Matéria para ser discutida pelas vias próprias
. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP;

Agravo de Instrumento 2098964-28.2022.8.26.0000; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 21/06/2022; Data de Registro: 21/06/2022)
(g.n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESERVA. ART. 22, §4º, DA LEI Nº 8.906/94. REQUISITOS. AUSÊNCIA.

I. Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou (§4º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94).

II. "A reserva dos honorários contratuais a favor dos patronos é permitida mediante a juntada do contrato de prestação de serviços profissionais, antes da expedição do mandado de levantamento ou precatório, desde que não haja litígio entre o outorgante e o advogado" (AgRg no AREsp 795834/RS).

III.
Hipótese em que não fora juntado o contrato de honorários advocatícios
, havendo, ainda, divergência quanto ao montante devido a esse título e penhora determinada pela Justiça do Trabalho sobre os valores do precatório, devendo ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de reserva de valores de honorários advocatícios contratuais.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.00.023462-5/001, Relator(a): Des.(a) Washington Ferreira , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/06/2018, publicação da súmula em 20/06/2018)

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023